Tribunal: CARF
Processo: 10805.901139/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901139/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO RETIFICAÇÃO
DE DCTF ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, quando o contribuinte
deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 106-027.033,
proferido pela 7a TURMA/DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901139/2018-06
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 11/05/2018, fls.
04/06, contra o Despacho Decisório - DD, fls. 46/53, ciência postal em
13/04/2018, AR de fls. 31, emitido eletronicamente em 04/04/2018, no de
Rastreamento 131912265.
O Pedido de Restituição de no 09628.65998.290414.1.2.04-0176, transmitido
em 29/04/2014, fls. 32/34, foi gerado com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a maior de
R$526.128,79, IRPJ, referente ao Darf discriminado no PER/DCOMP.

De acordo com o Despacho Decisório - DD, fls. 46, foram analisadas as
informações prestadas no PER, não houve reconhecido de crédito de
R$1.575.684,65, portanto, não foram homologadas as compensações declaradas
nos
PER/DCOMP
28013.86635.300414.1.3.04-1608
40278.17361.260417.1.3.04-2204 e indeferido o Pedido de Restituição
apresentado
no
PER
No
09628.65998.290414.1.2.04-0176,
conforme
demonstrativo do crédito informado no PER.

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2018.

Na Manifestação de Inconformidade, fls. 04/06, alega que, no mês de
março/2014, não houve apuração de IRPJ, mas pagou o montante de
R$5.710.532,64.
Foi compensado o valor de R$526.128,79 e realizado pagamento a maior em
fevereiro/2014, com apuração de IRPJ no valor de R$5.030.141,55 contudo
realizou recolhimento de R$ 5.553.568,60.
A DCTF de março/2014 foi retificada para regularizar as obrigações acessórias
e recolheu a diferença do valor apurado de R$64.917,28.
Requer seja provida a manifestação de inconformidade e o reconhecimento do
crédito e homologada a compensação realizada.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

Em sessão de 19 de outubro de 2022, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DESPACHO ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de
despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 7a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade
de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, verifica-se que se trata de pedido de restituição que fundamenta o PER
no 09628.65998.290414.1.2.040176, referente a DARF pago a maior R$5.553.568,60, data de
arrecadação 31/03/2014, período de apuração 28/02/2014, código de receita 2362, pagamento no
2996982233.
Conforme se extrai do despacho decisórioo referido DARF foi alocado à débito:
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

Ao analisar a inconformidade, a DRJ entendeu que o contribuinte não trouxe ao
processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação de inconformidade documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua
alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado pela empresa. A simples juntada da
DCTF retificadora apresentada após a ciência do DD, fls. 08/09, não é suficiente para elidir a
confissão de dívida também expressa na DCOMP.
A recorrente alega que juntou a EFD, bem como a DCTF retificadora, o que seria
suficiente para demonstrar a totalidade de seu pedido de compensação.
A recorrente alega que o fato de não ter retificado sua DCTF antes da
apresentação da DCOMP não pode ser utilizado como argumento para não se reconhecer seu
crédito legítimo e líquido de IRPJ, tendo em vista que outros documentos fiscais e contábeis
comprovam a existência desse crédito. No caso, relata a recorrente:
7. Cumpre destacar que a origem do crédito que ensejou tais pedidos
de restituição e compensações decorrem do fato da Recorrente ter
efetuado o recolhimento a maior do IRPJ (Código 2362), via DARF, no
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

valor de R$ 5.553.568,60 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), quando na
realidade o valor devido seria de R$ 5.030.141,55 (cinco milhões, trinta
mil, cento e quarenta e um reais e cinquanta e cinco centavos), gerando
um pagamento indevido de R$ 523.427,05 (quinhentos e vinte e três
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).
A Recorrente alega que a DCTF apresentada conteria erros, razão pela qual
apresentou DCTF retificadora em 04/05/2018, após a emissão do despacho decisório. Registre-se
que o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, indica a desnecessidade de retificação da DCTF para
comprovação de pagamento indevido ou a maior, conforme pode ser observado na ementa
abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-005.976, de relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido de restituição ou da não homologação da
compensação, desde que evidenciada a existência de erro na DCTF original.
No caso concreto, a Recorrente apresentou EFD e DCTF retificados. Contudo, tais
documentos não indicam quais os erros identificados que ensejaram as retificações, tampouco há
apresentação de documentos que reforçam tais retificações.
Assim, não há como acatar o fundamento aduzido pela Recorrente. O mesmo se
diga em relação à aplicação do princípio da verdade material, que pressupõe a apresentação de
provas aptas a convencer ainda que minimamente o julgador administrativo.
Analisando os autos, tampouco verifica-se qualquer erro no procedimento da
fiscalização. Exarado despacho decisório, abre-se prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/196, oportunidade em que será dada a
chance ao contribuinte de demonstrar o seu direito creditório.
Não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu o pleito.
A Recorrente alega ainda que uma análise mais detida da DCTF relativa à
competência de março de 2.017 evidencia que, na realidade, a compensação objeto do
PER/DCOMP no 40278.17361.260417.1.3.04-2204 não foi sequer utilizada para fins de extinção
do crédito tributário relativo ao IRPJ e a CSLL, de março de 2.017, conforme se pode observar
da apuração vigente de acordo com a DCTF – Retificadora Ativa, enviada em 29.01.2021.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

Acresce que os valores declarados em DCTF foram devidamente recolhidos por
DARF ou mesmo outra compensação diversa do PER/DCOMP no 40278.17361.260417.1.3.04-
2204, como fica evidenciado para o IRPJ cujo pagamento ocorreu parte em DARF e parte por
intermédio do PER/DCOMP no 26690.09770.260417.1.3.03-1610, o que, por sua vez, foi
homologado pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de matéria não alegada em manifestação de inconformidade e, portanto,
preclusa, não podendo ser objeto de conhecimento neste momento processual.
Contudo, ainda que se ultrapassasse este óbice, verifica-se que analisando a
PER/DCOMP 40278.17361.260417.1.3.04-2204 há clara indicação do débito relativo à março de
2017:

Registre-se que ainda que a depender da data da entrega de cada uma das
PER/DCOMPs, os efeitos seriam diversos, uma vez que os normativos que regulam a matéria
indicam que não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou considerada
não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa, conforme indica por exemplo o art. 41, §3o, v da IN 1300/2012.
Não há nos autos documentação suficiente para realizar a referida análise, de sorte
que não seria o caso de provimento em relação a esta alegação.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901139/2018-06

Conclusões

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 2978
DF CARF MF
Original